Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe vício no acórdão embargado, no pressuposto de que não foi mencionado no dispositivo o termo final da indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorra da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.
5. No caso, o erro material apontado deve ser sanado, uma vez que não foi explicitado no dispositivo o termo final da indenização por lucros cessantes, que deve ser “a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”, nos termos do item 1.2. do Tema 966 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando o vício apontado, reconhecer que o termo final da indenização por lucros cessantes é a data da efetiva entrega do imóvel aos recorrentes, mantidos os demais fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.